Tribunal: TJDFT
Processo: 0701737-95.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica (art. 129, §13o, do Código Penal c/c arts. 5o e 7o da Lei 11.340/06), à pena de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime aberto.
2. A denúncia narra que o apelante, motivado por ciúmes, agrediu fisicamente sua ex-companheira, arremessando-lhe uma lata de cerveja e empurrando-a contra a parede, causando lesões corporais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por lesão corporal; (ii) se a condenação por lesão corporal deve ser mantida, diante da alegação de legítima defesa; (iii) estabelecer se é cabível a fixação da pena no mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações da ofendida, em consonância com os demais elementos do conjunto probatório.
4. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e depoimentos da vítima, prestados em juízo e na fase policial, que, embora com pequenas divergências, mantêm coerência quanto à dinâmica dos fatos.
5. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando corroborada por laudo pericial que atesta a ocorrência das lesões.
6. A tese de legítima defesa não tem como ser acatada, se o acusado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, usando moderadamente dos meios necessários para repeli-la.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 129, §13o, do Código Penal; arts. 5o e 7o da Lei 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2022546, 0702438-40.2024.8.07.0003, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, julgado em 17/07/2025, DJe 26/07/2025.
Acórdão 2008602, 0714457-72.2024.8.07.0005, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, julgado em 11/06/2025, DJe 18/06/2025.
Acórdão 1938804, 0700303-34.2024.8.07.0010, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, julgado em 24/10/2024, DJe 07/11/2024.